Tribunal: TJDFT
Processo: 0705902-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0705902-81.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE CLAUDIO DE MORAES XAVIER AGRAVADO: JANE LUCIA MACHADO DE CASTRO XAVIER D E C I S Ã O RELATÓRIO Cuida-se de agravo de instrumento interposto por José Cláudio de Moraes Xavier contra decisão do Juízo da 3a Vara Cível de Taguatinga que, nos autos de ação de exigir contas, determinou a prestação de contas por parte do agravante, em relação à empresa de propriedade da agravada, com base nos seguintes fundamentos, in verbis: Inicialmente anoto que na vigência do antigo CPC a presente decisão dar-se-ia através de sentença. Porém, com o advento da nova legislação, estabeleceu-se que o acertamento do direito quanto ao dever de prestar contas – PRIMEIRA FASE - seria feito através de decisão interlocutória, conforme a dicção do art. 550, § 5o. A teor do art. 668 do Código Civil, é reconhecido o dever de prestar contas a quem, na qualidade de mandatário, atuou como gestor de negócios dos bens de terceiros. O réu alega, como tese de defesa, que não geriu bens de terceiros, mas bens próprios, já que era casado com a autora, em comunhão universal de bens, e administrava a sociedade pertencente a ambos. Todavia, o réu não era sócio da empresa que administrou, confira-se ao ID 64482900, haja vista que as cotas da empresa foram adquiridas exclusivamente pela autora e seu filho Valter. Ademais, e nada obstante ser o réu supostamente meeiro das cotas sociais da empresa adquirida pela autora, a autora confiou ao réu a administração da sociedade por ser supostamente um bom administrador e não por ser seu marido, fazendo a autora jus à prestação de contas da administração da empresa, para verificação e defesa de seus interesses como mandante e não como ex-cônjuge. Quanto à alegação do réu, de que a administração era feita sempre em conjunto com a autora, conforme consta do contrato social, não pode igualmente ser acolhida. Isso porque, embora assim conste do contrato social, a autora demonstrou, com a oitiva da sua testemunha, que era o réu o único administrador de fato da empresa DENSIQUALITY. Primeiro, porque a autora é médica e não sabia administrar e, segundo, porque estava gravemente enferma, tratando-se de um câncer, com quimioterapia, cirurgia, etc., conforme documentos juntados à inicial, ID 64481794, o que a impediria de praticar atos de administração em conjunto ou isoladamente. Frise-se, por oportuno, que o réu não compareceu à audiência de conciliação e nem à audiência de instrução e julgamento, sem dar qualquer justificativa, o que faz presumir concordância com a prova produzida, no sentido de que era de fato o único administrador da empresa adquirida pela sua esposa à época. Portanto, JULGO PROCEDENTE o pedido contido na inicial, na primeira fase da ação de exigir contas, para determinar que o réu preste as contas da sua administração, referente a empresa DENSIQUALITY DENSITOMETRIA ÓSSEA LTDA, no período de 10/12/2014 a 21/08/2018, no prazo de 15 dias (id. 182960299, autos originários no 0705902-81.2024.8.07.0000). A parte recorrente alega que não restou demonstrado qualquer abalo ou comprometimento de sua capacidade cognitiva em razão da doença que acometeu a ex-esposa, nem que a administração questionada não foi exercida conforme os efeitos que pretendiam ver atingidos. Assevera que administrava o negócio como interessado e não como mandatário e administrador de patrimônio alheio, já que casado sob o regime da comunhão universal de bens com a sócia majoritária, ora agravada, portanto, sustenta ser parte ilegítima para compor o polo passivo da demanda. Destaca que, a partir da separação de fato ou de corpos, é que se define o marco final do regime de bens, passando os bens e direitos do casal a formarem uma massa juridicamente indivisível, indistintamente pertencente a ambos, conhecido juridicamente como mancomunhão. Pontua que a separação de fato do casal (que adotara o regime da comunhão universal de bens) ocorreu em 05/08/2018, quando todo o patrimônio comum passou a ser administrado exclusivamente pela agravada. Argumenta que não há nenhuma utilidade/necessidade (ou possibilidade jurídica) no ajuizamento da ação, uma vez que eventual julgamento procedente somente irá impor ao agravado obrigação impossível, pois não terá como, seja em 15 (quinze) dias, seja em prazo maior, trazer demonstrações contábeis retroativas das quais não têm acesso nem obrigação. Assevera que os argumentos por ela tecidos para amparar seu pleito se funda em seu intento de não partilhar todo o acervo patrimonial comum, que conseguirá em parte com a condenação do agravante no presente feito. Destaca que o agravante foi constituído administrador em 2014, sendo que o mesmo ato foi ratificado pela alteração contratual de id n. 64482902 em 2016 e mais uma vez em 2018, conforme documento carreado no id n. 64482906. Pede, assim, a concessão de efeito suspensivo à presente impugnação até o julgamento do presente agravo de instrumento. Preparo recolhido (id. 56101241). É a síntese do que interessa. DECIDO. FUNDAMENTAÇÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cuida-se de decisão que determinou a prestação de contas, na primeira fase da ação de exigir contas, para determinar que o réu, ora agravante, preste as contas da sua administração, referente a empresa DENSIQUALITY DENSITOMETRIA ÓSSEA LTDA, cuja sócia é a agravada, no período de 10/12/2014 a 21/08/2018, no prazo de 15 (quinze) dias. Da leitura da exordial, depreende-se que a autora, Jane Lúcia Machado de Castro Xavier, ajuizou ação de prestação de contas em face do ex-marido, José Cláudio de Moraes Xavier, sob a alegação de que o réu administrou a empresa Densiquality Densitometria Óssea Ltda, no período 10/12/2014 a 21/08/2018. Para fundamentar a pretensão, a requerente sustentou que, por estar muito abalada física e mentalmente em virtude de um câncer que lhe acometeu em 2009, e ainda no intuito de ajudar o filho, Valter Claudio de Castro Xavier, adquiriu a referida empresa, tendo como sócios ela própria, com 99% (noventa e nove por cento) do capital social, e Valter Claudio de Castro Xavier com 1% (um por cento) do capital social. Porém, aduz que, como o filho foi diagnosticado com epilepsia primária, também ficou impossibilitado de assumir a administração da empresa, razão pela qual nomeou na condição de administrador não sócio o ex-marido, José Cláudio de Moraes Xavier, ora agravante, conforme consta na cláusula oitava da 6a alteração contratual da empresa, data de 10/12/2014. Assevera que, em 05/04/2016, ela e seu filho, os únicos sócios da empresa, outorgaram uma procuração por instrumento público ao agravante, para representá-los em todos os atos frente à empresa. Assinala que o réu, por seu poder de convencimento, e também por gozar de total confiança da autora/agravada, fez a mesma crer que havia necessidade de contrair empréstimos bancários para cobrir despesas e recompor o capital de giro, pois segundo ele, os pagamentos dos convênios estariam atrasados e, tão logo fossem regularizados, seriam suficientes para quitar antecipadamente os referidos empréstimos. Diz que a affectio maritalis et societatis que norteava a relação da representante legal da empresa com o réu fez com que não conseguisse enxergar que estava sendo lesada, mas apenas quando descobriu que o réu mantinha um relacionamento extraconjugal com uma ex-funcionária de uma de suas empresas e que o fruto dessa traição resultou no nascimento de uma filha. Conclui que, a partir de então, ficou evidenciada a verdadeira intenção do réu no tocante a contrair empréstimos bancários, pois queria na verdade encobrir os desfalques ao longo de todo o período em que administrou de forma catastrófica a empresa. Destaca que o agravante pautou sua administração pelo abuso de confiança, que culminou em um verdadeiro “caos” na empresa. Assinala que atualmente as partes estão passando por um processo de divórcio litigioso. Pontua que o Contrato Social e a procuração outorgada ao agravante deixam claro que o réu/agravante exerceu, com exclusividade, a administração da empresa autora no período compreendido entre 10/12/2014 e 21/08/2018. Entende que, na qualidade de sócia majoritária, tem o direito de exigir do Réu que lhes preste as devidas contas em forma mercantil, com discriminação das receitas, despesas e respectivo saldo, apresentando, ainda, os documentos justificativos de todos os valores lançados. Sobre o tema, é certo que a prestação de contas “constitui procedimento especial previsto nos artigos 550 a 553 do Código de Processo Civil e se presta, essencialmente, a dirimir incertezas surgidas a partir da administração de bens, negócios e interesses alheios, cabendo ao gestor apresentar minuciosamente todas as receitas e despesas envolvidas na relação jurídica, bem como exibir o saldo final e solucionar as dúvidas que aparecerem” (Acórdão 1749943, 07303352320228070000, Relator: CARMEN BITTENCOURT, 1a Turma Cível, data de julgamento: 23/8/2023, publicado no DJE: 14/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Da leitura do artigo 550, §1o do Código de Processo Civil, tem-se que, na petição inicial, o autor especificará, detalhadamente, as razões pelas quais exige as contas, instruindo-a com documentos comprobatórios dessa necessidade, se existirem. Destaco, ademais, que nos termos do art. 1.783 do CC, quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial. Extrai-se das normas transcritas que a ação de prestação de contas não deve ser utilizada de forma abusiva, em qualquer hipótese em que o titular do direito deseje a prestação de contas do réu, mas apenas quando surgirem motivos justificados que permitam concluir que houve abuso de confiança por parte do obrigado, sob pena de tornar o procedimento, de natureza judicial, meramente em um instrumento de persecução desproporcional, o que contraria os princípios fundamentais do devido processo legal e da razoabilidade, minando a própria essência da jurisdição. Assim, é crucial que a ação de prestação de contas seja manejada com cautela e responsabilidade, de modo a preservar sua finalidade primordial de garantir a transparência e a accountability nas relações jurídicas, sem se transformar em uma ferramenta indiscriminada de litigância e hostilidade. Não por outra razão, nas relações que envolvem partes casadas em comunhão universal de bens, em que um dos cônjuges outorgou ao outro mandato para que cuide dos negócios em comum do casal, mostra-se pertinente que haja indícios robustos de malversação ou má-gestão da coisa administrada, sob pena de se chancelar a litigância irresponsável e que apenas aumenta o nível de litigiosidade do antigo par conjugal, em que uma das partes, ou ambas, encontra-se imbuído de mágoa e sentimentos que não devem ser albergados e maximizados pelo Poder Judiciário. Em outras palavras, deve haver justo motivo que justifique o ajuizamento da ação, com o mínimo de provas indiciárias das alegações ofertadas pela parte autora. Em hipótese contrária, a 1a fase da ação de prestar contas deve ser julgada improcedente. A propósito, colhe-se o seguinte julgado deste TJDFT, in verbis: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS DE CONSTITUIÇÃO E DE DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO. CÔNJUGE. REGIME DE COMUNHÃO UNIVERSAL DE BENS. INEXIGÊNCIA LEGAL DE PRESTAR CONTAS. AUSÊNCIA DE PROVA SOBRE MALVERSAÇÃO DO PATRIMÔNIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. A ação de exigir contas possui duas fases: a primeira cumpre a finalidade de investigar a existência ou não da obrigação de prestar as contas; a segunda fase se presta a apurar o quantum devido com base nos limites definidos na primeira fase. 2. De acordo com o disposto no §1o do art. 550 do CPC, o autor deve especificar, detalhadamente, as razões porque exige as contas, instruindo a inicial com os documentos comprobatórios dessa necessidade. 3. A ausência de efetiva demonstração de malversação dos bens do interditado pela curadora não autoriza a imposição da obrigação de prestar contas, por força da regra do art. 1.783 do CC, segundo o qual "quando o curador for o cônjuge e o regime de bens do casamento for de comunhão universal, não será obrigado à prestação de contas, salvo determinação judicial". 4. Julga-se ausentes os pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, com base no art. 485, inc. IV, do CPC, porque inexistente a obrigação de prestar contas e porque o regime de comunhão universal de bens importa na comunicação de todos os bens presentes e futuros dos cônjuges e pressupõe que o patrimônio do casal é gerido adequadamente por aquele que detém a plena capacidade civil. 5. Dada a sucumbência, são fixados honorários advocatícios em favor dos causídicos da apelada, no importe de R$ 3.000,00 (três mil reais), dado o valor baixo dado à causa e a sua pouca complexidade, com base no art. 85, §§ 2o e 8o do CPC. 6. Sem majoração de honorários, já que não fixados em sentença. 7. Apelo desprovido. (Grifo nosso. Acórdão 1373413, 07261705020208070016, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 4/8/2021, publicado no PJe: 6/10/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Volvendo-se ao caso em análise, a par das questões emocionais que permeiam a antiga relação, e que são evidenciadas nas peças processuais, é certo que o fundamento para o pedido de prestação de contas é: 1) o mandato outorgado pela agravada ao agravante, para que gerisse empresa da qual é sócia majoritária, no período compreendido aproximadamente entre 2014 e 2018 - fato sobre o qual as partes não controvertem; e 2) houve a contração de empréstimos desnecessários, abusivos e com propósitos escusos por parte do agravante, o que implica na necessidade de prestação de contas, em consonância com o artigo 550, parágrafo primeiro, do CPC. Em detida análise dos documentos que acompanham a exordial, a contestação e a réplica, entendo que não há justo motivo que autorize a procedência da 1a fase da ação de prestação de contas. Em verdade, como a atual gestão da empresa é exclusivamente da recorrente, seria fácil que qualquer registro ou documentação referente aos empréstimos contraídos pelo agravante na época questionada estivesse devidamente arquivado e disponível para consulta. Inclusive com perícia contábil que ateste a existência de empréstimos indevidos ou desviados pelo recorrente. No entanto, a ausência desses documentos levanta sérias dúvidas quanto à veracidade das alegações apresentadas pela parte agravada. Tal falta de evidências tangíveis sugere, portanto, a possibilidade de que os supostos empréstimos não tenham, de fato, ocorrido conforme alegado, o que reforça a necessidade de uma análise mais aprofundada e imparcial dos fatos antes de se chegar a qualquer conclusão precipitada ou injusta. Destaco que o fato de o antigo casal ser casado sob o regime de comunhão universal de bens não implica automaticamente na desnecessidade de prestação de contas; contudo, é de se supor, até prova em contrário, de que o mandatário agiu também no seu próprio interesse, ou seja, no sentido de que a empresa crescesse e prosperasse. De mais a mais, o agravante não possui mais acesso aos registros contábeis da pessoa jurídica, diante da revogação da procuração a ele outorgada e que lhe conferia amplos poderes na empresa, tornando-se inviável cumprir a ordem judicial de apresentar as contas em quinze dias. É também pouco plausível que consiga reunir a documentação referente a quatro anos de gestão em um prazo tão curto, o que apenas seria possível se ainda permanecesse na administração da empresa, o que não é o caso. Não bastasse isso, a alteração contratual no 09 estipulava que a abertura de contas e a contratação de empréstimos bancários, ou não, se daria sempre em conjunto, entre sócios e administradores, fato que não foi devidamente esclarecido pela agravada. Inclusive há conversas de whatsapp juntadas pelo agravante que corroboram a estipulação contratual (id. 73510841 e ss, autos originários). Isto denota que a agravada tinha pleno conhecimento da assunção de empréstimos pelo agravante, podendo, assim, a qualquer tempo, averiguar a destinação dos recursos. É de se supor, diante da robustez da empresa, que ela detinha serviço contábil a esclarecer se realmente havia atrasos nos pagamentos pelos planos de saúde a justificar os empréstimos bancários pelo agravante, sendo que todos esses meios são acessíveis à agravada, na qualidade de sócia majoritária. Não se desconsidera, aqui, a afetação da saúde de ambos os sócios da empresa cujas contas se deseja avaliar. Ocorre que tais fatos, per si, não são suficientes para determinar a prestação de contas pleiteada, devendo ser aliado à algum indício do comprometimento negativo da gestão da empresa, notadamente no aspecto financeiro e contábil. É sabido que todo ato ou negócio jurídico deve ser avaliado à luz da boa-fé, incluindo os atos de gestão. Se não fosse pela confiança do sócio no administrador, este não teria sido autorizado a gerir a empresa. Assim, o questionamento amplo e irrestrito dos atos praticados em determinado período, sem ao menos indícios de abuso de confiança, como mencionado anteriormente, equivale a uma tentativa de judicializar questões subjetivas e não comprovadas, as quais não deveriam ser admitidas em instância judicial. Assinalo, outrossim, que não foi apenas em relação a empresa em destaque que houve o ajuizamento da prestação de contas, mas também de outras empresas de que a agravada é sócia, o que sugere irresignação genérica sem lastro probatório Com relação às testemunhas ouvidas em Juízo, entendo que apenas corroboram a versão de que o agravante era o responsável precípuo pela administração da empresa. Entretanto, elas não comprovam qualquer malversação ou desvio de conduta, nem que agiu em interesse próprio, ou que contraiu empréstimos de forma a prejudicar a pessoa jurídica. Em suma, para que a ação de exigência de contas pudesse superar a 1a fase, seria necessário que a requerente demonstrasse um requisito essencial: motivos plausíveis de dúvida, consubstanciados, por exemplo, na demonstração de sucessivos empréstimos bancários, na comprovação de que não estava havendo atraso dos repasses de pagamentos pelos planos de saúde etc, conforme fatos alegados na exordial e que serviram de lastro a justificar o pedido de prestação de contas. No entanto, tais condicionantes não estão evidenciados na petição inicial da ação. Ademais, reitero, é importante ressaltar que o agravante administrava o negócio como parte interessada, e não como um mandatário ou administrador de patrimônio alheio, uma vez que era casado com a sócia majoritária, requerente da ação, em comunhão universal de bens. DISPOSITIVO Com essas considerações, DEFIRO o pedido de antecipação de tutela recursal/efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, inciso I, segunda parte, CPC), para suspender os efeitos da decisão recorrida. Publique-se. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de 1a instância. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator